Tribunal: STJ
Processo: 0008230-63.2018.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862821 - SP
(2025/0058787-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO SOARES SILVA
ADVOGADOS
: PAULO SOARES SILVA - SP151545
MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. Deve ser mantido o pronunciamento monocrático do relator.
3. As razões apresentadas pela defesa evidenciam mero inconformismo
com a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, o qual expôs
fundamentação idônea e suficiente para a manutenção da condenação.
Não se verificando, portanto, a alegada violação do
do Código
art. 619
de Processo Penal.
4. A absolvição do agravante demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, com a superação das premissas delineadas pelas instâncias
ordinárias, providência inviável na via do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ, cuja incidência também se estende aos
reclamos fundados em dissídio jurisprudencial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: cb8f7624-431a-46c5-a5ec-a3fce8f79025

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: cb8f7624-431a-46c5-a5ec-a3fce8f79025

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862821 - SP
(2025/0058787-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO SOARES SILVA
ADVOGADOS
: PAULO SOARES SILVA - SP151545
MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. Deve ser mantido o pronunciamento monocrático do relator.
3. As razões apresentadas pela defesa evidenciam mero inconformismo
com a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, o qual expôs
fundamentação idônea e suficiente para a manutenção da condenação.
Não se verificando, portanto, a alegada violação do
do Código
art. 619
de Processo Penal.
4. A absolvição do agravante demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, com a superação das premissas delineadas pelas instâncias
ordinárias, providência inviável na via do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ, cuja incidência também se estende aos
reclamos fundados em dissídio jurisprudencial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: d8742cc8-5f2c-41b4-9c1c-a6af261a79be

PAULO SOARES SILVA (anteriormente PAULO SOARES
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que
BRANDÃO)
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
A defesa reitera, em síntese, as teses de violação dos arts. 619 e 564, V,
155 e 156, todos do Código de Processo Penal (CPP) e dos arts. 1o e 171 do
Código Penal (CP), por considerar que o Tribunal de origem foi omisso quanto à
análise das provas produzidas nos autos. Alega ainda dissídio jurisprudencial com
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região no qual foi
acolhida a tese de responsabilização objetiva nos casos em que se exige do réu
(terceiro) a conferência da idoneidade da documentação apresentada pelo segurado
para concessão fraudulenta de benefício previdenciário.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
Mantenho a decisão agravada, e todos os seus fundamentos.
O recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no
§
art. 171,
3o,
o
todos do Código Penal. Ao final da instrução, o Juízo singular o
c/c
art. 29,
condenou a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais
multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de
direitos.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da defesa
I. Arts. 619 do CPP e 564, V, do CPP
A defesa apontou omissão no acórdão recorrido em virtude da ausência
de análise das teses de que Paulo desconhecia a fraude nas declarações dos
segurados, e de imputação de responsabilidade penal objetiva ao advogado.
Ora, a tese de violação do
do Código de Processo Penal, para ser
art. 619
reconhecida, pressupõe a identificação, no caso, de falta de enfrentamento de
matérias relevantes para o julgamento da lide, apontadas pelas partes; não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
Documento eletrônico VDA55902606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: d8742cc8-5f2c-41b4-9c1c-a6af261a79be

Tribunal de origem, que, no caso concreto, indicou fundamentação suficiente para
reconhecer o dolo e a responsabilidade pessoal do réu nos fatos criminosos.
O acórdão recorrido não foi omisso.
A Corte de origem explicitou, de forma clara, que "a alegação do
acusado PAULO SOARES BRANDÃO de que a beneficiária [...] o confundiu com
Paulo Thomaz de Aquino, investigado e condenado em outros processos por fatos
similares, [...] mostra-se comprovada nos autos". Todavia, tal fato "não afasta a
responsabilidade do acusado PAULO SOARES BRANDÃO sobre os fatos
narrados. Ao contrário do alegado por sua defesa, a condição de advogado e
procurador do benefício, conforme por ele mesmo admitido e constatado pelo
Laudo n.o
NUCRIM (fls.
), o relaciona diretamente ao benefício
107/2017-
55/60
fraudulento que foi concedido"; "fato de o benefício [...] ter natureza declaratória
não afasta a responsabilidade do acusado [...] de verificar a documentação que
protocolava, em especial sua veracidade. Cabia ao acusado agir com boa-fé e zelo
profissional, conferindo a documentação, o que não o fez", "o que se tem é que
PAULO SOARES BRANDÃO se colocou, intencionalmente, em uma situação na
qual era possível prever o resultado lesivo de sua conduta, agindo, assim, no
mínimo, com dolo eventual. Era exigível também que o acusado diligenciasse no
sentido de tirar dúvidas quanto à confiabilidade dos documentos que lhe foram
apresentados, principalmente por não ter tido nenhum contato com a beneficiária,
para quem, no final, não prestou qualquer tipo de assessoria técnica' (fl. 1.406).
A "documentação apresentada pela segurada, quando do requerimento
administrativo, já poderia gerar questionamentos, especialmente de um advogado
especialista na área previdenciária e que, como afirmou, lia o conteúdo de todos os
requerimentos" (fl. 1.406).
Esses são as circunstâncias, externas, pelas quais o Tribunal de origem
reconheceu o dolo na conduta imputada ao agravante. A partir do comportamento
do réu e de sua experiência profissional, atribuiu-se a ele a consciência da fraude,
ante a conferência dos documentos ao recebê-los.
Assim, não constato a alegada violação ao
do CPP.
art. 619
II. Arts. 155 e 156 do CPP e 1o e 171 do CP
Documento eletrônico VDA55902606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: d8742cc8-5f2c-41b4-9c1c-a6af261a79be

Para fundamentar a condenação do agravante pelo crime do
§ 3o
art. 171,
do Código Penal, o acórdão mencionou o procedimento administrativo do INSS
que concluiu pela concessão indevida do benefício, o prejuízo efetivo aos cofres
públicos, as declarações falsas constantes dos formulários administrativos e os
dados do DATAPREV que indicavam que o cônjuge da beneficiária recebia
aposentadoria superior ao limite legal. Esses são elementos que identificam a
fraude.
Quando ao dolo, foi inferido por circunstâncias objetivas.
O julgado menciona a existência de procuração em favor de Paulo
Soares, com sua assinatura no termo de responsabilidade (laudo grafotécnico). O
réu figurou como procurador no requerimento administrativo. Além disso,
relatórios indicaram que Paulo, que tinha conhecimentos técnicos e experiência
profissional para constatar a fraude, figurou em centenas de requerimento similares
e, ao menos 87 benefícios sob suspeita tinham sua atuação como procurador, e a
grande parte deles foi intermediada por escritórios ligados a esquemas fraudulentos.
Para reforçar o conhecimento do acusado, sobre as fraude, constou do
julgado em que, em outro inquéritos da Operação Ostrich, houve preenchimento de
formulários de próprio punho pelo réu (que é advogado, deveria e poderia,
facilmente, conferir os documentos), bem como contradições entre sua versão (de
que não preenchia os documentos) e os laudos que indicaram o contrário.
A beneficiária declarou morar sozinha e não ter renda, mas no
formulário, consta que era casada e houve juntada de certidão de casamento.
Segundo o Tribunal, essa inconsistência era facilmente perceptível ao advogado
previdenciarista experiente, o qual prosseguiu com o protocolo. Ademais, o
próprio réu declarou ler todos os requerimentos e, a partir de todos esses
elementos, o Tribunal conclui que houve dolo em sua conduta.
Logo, para se entender pela absolvição por insuficiência de provas, seria
necessária a incursão no conjunto probatório, e o afastamento das premissas fáticas
delineadas no acórdão recorrido, procedimento vedado no âmbito do recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA55902606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: d8742cc8-5f2c-41b4-9c1c-a6af261a79be

2. A absolvição pretendida, fundada na ausência de provas de
autoria e materialidade e na alegação de que a vítima teria criado
a situação de privação da liberdade e lesionado a si própria,
implica, necessariamente, o reexame de todo o conjunto fático-
probatório (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 625.214/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2015,
30/3/2015.
[...]
A pretensão do agravante de reverter a condenação para que seja
absolvido do delito de cárcere privado implicaria necessariamente
análise do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita, ante
o óbice da Súmula 7 do STJ.
Consoante entendimento desta Corte, o não conhecimento do
recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, em
face da incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica o exame do
dissídio jurisprudencial.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 710.396/ES,
Faria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/10/2015,
13/11/2015.

Nesse sentido, aliás, foi o parecer do Ministério Público Federal.
III. Dissídio jurisprudencial
A Súmula n. 7 do STJ também é aplicável ao recurso especial fundado
em dissídio jurisprudencial. Não era necessário avaliar se houve cotejo analítico e
demonstração adequada da divergência, pois, também nesse ponto, o pedido de
absolvição enseja reexame fático-probatório, a fim de afastar o dolo na conduta, o
que não é possível na via eleita.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
IV. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: d8742cc8-5f2c-41b4-9c1c-a6af261a79be

Documento eletrônico VDA55902606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:36
Código de Controle do Documento: d8742cc8-5f2c-41b4-9c1c-a6af261a79be

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0058787-3
AREsp 2.862.821 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044585820194036181 00082306320184036181 300020150022828
44585820194036181 82306320184036181
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO SOARES SILVA
ADVOGADO
: PAULO SOARES SILVA - SP151545
ADVOGADA
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: DAIANA SPIRANO SANTOS SILVA
CORRÉU
: ROSECLER PEREIRA BARBOSA
CORRÉU
: JOANA CELESTE BONFIGLIO DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO SOARES SILVA
ADVOGADO
: PAULO SOARES SILVA - SP151545
ADVOGADA
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155290=04<14302@
2025/0058787-3 - AREsp 2862821 Petição : 2026/0006191-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:56
Código de Controle do Documento: 593A4187-D347-4274-AAD5-36DE4BA5F3B8